Tribunal: TJSP
Processo: 1010301-84.2018.8.26.0510
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos de declaração. Alegações de contradição e omissão. Ausência de eivas no acórdão. Caráter infringente evidenciado. FiNALIDADE DE MERO prequestionamento. Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010301-84.2018.8.26.0510/50000, da Comarca de Rio Claro, em que é embargante
RENATA BARSOTTI DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado CARLOS
VITOR BAQUIÃO MARTINS & CIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010301-84.2018.8.26.0510/50000 - Voto no 76400
2
Emb. Dec. 1010301-84.2018.8.26.0510/50000 Rio Claro 2a VC VOTO 76400
Embgte.: Renata Barsotti de Souza (Justiça Gratuita).
Embgda.: Carlos Vitor Baquião Martins & Cia Ltda.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÕES
DE
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE EIVAS NO
ACÓRDÃO.
CARÁTER
INFRINGENTE
EVIDENCIADO.
FINALIDADE DE MERO PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
São embargos de declaração opostos ao acórdão a fls.
165/167, que extinguiu a demanda, de ofício, sem exame do mérito e
reputou prejudicada a apreciação de apelação interposta contra
sentença que julgou improcedente demanda cautelar antecedente.
Alega a embargante que o acórdão é omisso e
contraditório. Aduz não ter havido modulação dos efeitos da decisão
quanto ao valor já depositado nos autos, quanto à subsistência ou não
do protesto indevido e quanto à validade ou não da produção de
provas. Questiona o aumento dos honorários advocatícios e entende
que, sem julgamento do mérito, a verba honorária deve ser
proporcional ao fato. Pretende o prequestionamento dos arts. 322, 327,
§ 2o e 1.013, § 1o, do C.P.C. Pede o recebimento, com efeito
modificativo.
É o relatório.
Os presentes embargos não comportam acolhimento.
É que só são cabíveis caso o acórdão contenha omissão,
obscuridade ou contradição, algo que a embargante não se deu ao
trabalho de objetivamente apontar.
Cumpre esclarecer que a contradição que rende ensejo ao
acolhimento dos embargos é somente aquela decorrente da existência
de proposições existentes na decisão e que sejam inconciliáveis entre
si (cf. Sérgio Bermudes, "Comentários ao Código de Processo Civil",
Vol. VII, Ed. RT, 2a ed., 1977, p. 225), algo que a embargante não foi
capaz de especificar. Nem poderia, pois nenhuma assertiva da decisão
contraria outra que nela tenha sido lançada. Saliente-se que “a
contradição que autoriza a reforma pela via dos embargos de
declaração é tão-somente aquela que ocorre entre as proposições e
conclusões do próprio julgado, ou seja, interna, e não entre o que
ficou decidido e as teses defendidas pela embargante.” (EDcl. no
AgRg. no Rec. Esp. 984.571/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, 1a T.,
julgado em 08.04.2008, DJ 08.05.2008 p. 1).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010301-84.2018.8.26.0510/50000 - Voto no 76400
3
Também não há qualquer omissão no julgado. A Turma
Julgadora externou de forma clara os motivos pelos quais entendeu ser
caso de extinguir a demanda sem exame do mérito e reputar
prejudicada a apreciação do apelo. Com efeito, restou assentado que o
procedimento previsto para a concessão antecedente de tutela cautelar,
do qual se valeu a ora embargante, distingue-se e é incompatível com
o da produção antecipada de prova, este sim, adequado à espécie. Por
esta razão, não é juridicamente possível a cumulação de ambas as
pretensões, pois não configurada a hipótese prevista no art. 327, III,
do C.P.C., visto que distintos os procedimentos aplicáveis. Tampouco
é caso de reconhecer a exceção prevista no § 2o, do mencionado
dispositivo, pois não foi empregado, na hipótese, o procedimento
comum. Assim, a extinção se faz necessária porque a demanda já se
encontra em fase avançada, o que inviabiliza a correção dos vícios
constatados. Desta forma, sequer adentrou-se no mérito da
controvérsia, pelo que é descabido falar-se em necessidade de
modulação dos efeitos da decisão quanto ao valor já depositado nos
autos, quanto à subsistência ou não do protesto indevido e quanto à
validade ou não da produção de provas. É o que basta.
No mais, era mesmo caso de aplicação do disposto no
art. 85, § 11, do C.P.C., porquanto a decisão embargada não conheceu
do recurso interposto pela apelante, na esteira do entendimento
externado no Superior Tribunal de Justiça, Corte a qual compete a
padronização da interpretação do direito federal infraconstitucional.
Cite-se, por oportuno, expressiva ementa do julgado daquela Corte: “I
- Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais,
previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o
preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (...) 2. o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator,
monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente (...)” (EDcl.
no AgInt. no REsp. 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
3a T., Dje 8.5.2017, destaques nossos).
Por fim, constata-se que o que a embargante realmente
pretende é revolver o julgado, para que prevaleçam suas teses. Assim,
os presentes embargos têm feição infringente do julgado, e isso só é
possível em circunstâncias muito específicas, do que não se cogita no
caso em análise. A interessada quer transformar os declaratórios não
em meio cabível de integração de possíveis eivas da decisão, mas em
recurso que tem por escopo a modificação do entendimento externado
pela Turma Julgadora a respeito dos temas em discussão. Só que os
declaratórios não se prestam a essa finalidade.
Ressalte-se que é irrelevante que o acórdão embargado
não tenha mencionado expressamente cada um dos dispositivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010301-84.2018.8.26.0510/50000 - Voto no 76400
4
porventura invocados pela embargante. Isso não constitui omissão
sanável pelos declaratórios, pois que não há no ordenamento nenhum
dispositivo que obrigue a Turma Julgadora a essa menção expressa. O
que é preciso e foi observado é que todas as questões suscitadas
sejam apreciadas e dirimidas com fundamentação suficiente. Assim,
alias, já se decidiu no Superior Tribunal de Justiça (AgRg. no Ag.
1.266.387/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5a T., j. em 20.04.2010, Dje
10.05.2010).
De resto, a embargante admite que sua finalidade é o
prequestionamento da matéria. Mas, em rigor, não esclareceu no que
teria consistido a eiva a ser sanada por meio dos declaratórios.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
Campos Mello
Desembargador Relator